Tribunal: TJMT
Processo: 1005695-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005695-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DANIEL BARROS DE MOURA DE ABREU - CPF: 024.540.511-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO N. 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – NÃO CONCESSÃO DO INDULTO AO APENADO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO –
RECURSO DESPROVIDO
.

In casu
, o apenado foi condenado pelo crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003) e cumpria pena em regime aberto. Embora tenha sido denunciado também por tráfico de drogas, foi absolvido deste crime por decisão transitada em julgado em 04/11/2020.

Portanto, não há crime impeditivo remanescente, uma vez que a condenação pelo delito de tráfico de drogas foi desconstituída, devendo ser mantido a decisão que concedeu o indulto natalino ao apenado e declarou extinta sua punibilidade em relação à pena do crime de posse irregular de arma de fogo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena no

2000006-08.2019.811.0007, e, trâmite pela 1a Vara da Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que deferiu o pedido para o benefício do indulto natalino. (Id. 27097889 - p. 174)

Nas razões recursais, o
parquet
pugna pela reforma da decisão objurgada, negando a concessão do indulto ao apenado em razão do preenchimento dos requisitos, eis que não cumpriu a pena de crime impeditivo. (Id. 270978889 – p. 185)

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do presente recurso de agravo em execução, de modo a ser mantida a decisão do juízo inalterada. (Id. 270978889 – p. 196)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 270978889 – p. 197)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 273107398)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE INDULTO E EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO AGRAVADO – Insurgência Ministerial – Alegado não preenchimento dos requisitos para a concessão do indulto – Suposta existência de crime impeditivo – Decreto no 11.302/2022 – Possibilidade de cometimento dos crimes em contextos distintos e não em concurso material ou formal com crime impeditivo – O SEEU aponta extinção da pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), pois em sede recursal o apenado foi absolvido – Inexistência de crime impeditivo –
Parecer pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o juízo de origem concedeu o indulto natalino, nos seguintes fundamentos:

“[...]DECIDO.

Constata-se que o recuperando foi condenado, conforme a guia penal de n. 0002888-79.2016.8.11.0007, pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/ 03, que possui pena em abstrato de 01 a 03 anos.

O indulto natalino é um benefício concedido pelo Presidente da República, que significa o perdão da pena, efetivado mediante decreto que tem como consequência a extinção, diminuição ou substituição da pena, e é regulado por Decreto do Presidente da República, com base no artigo 84, XII, da Constituição Federal.

O Decreto Presidencial de n. 11.302/2022, que concede indulto natalino a condenados, versa em seu art. 5o:

“Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Consigna-se que, embora o recuperando possua condenação por crime impeditivo à concessão do benefício (tráfico de drogas - guia n. 0007103- 64.2017.8.11.0007), este não foi praticado em concurso com o crime passível de indulto

(posse irregular de arma de fogo).

Ressalta-se que a vedação ocorre apenas no caso do crime impeditivo ter sido praticado em concurso (formal ou material) com delito o suscetível de concessão de indulto, ou seja, na mesma guia condenatória, nos termos do parágrafo único, do art. 11, do Decreto n. 11.302/2022, in verbis:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o.

Ressalta-se ainda, que o crime pelo qual o recuperando foi condenado na guia de n. 0002888-79.2016.8.11.0007 (art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03), não está listado no rol impeditivo do art. 7o do Decreto supracitado.
Vejamos:

Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei no 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei no 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal; VI - tipificados no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006; VII - previstos no Decreto-Lei no 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Portanto, no caso em tela, o crime pelo qual o recuperando foi condenado na guia supracitada, e pleiteia a concessão do indulto, preenche os requisitos do artigo 5o, e do art. 7o, ambos do Decreto Presidencial de n. 11.302/2022.

Deste modo, CONCEDO indulto à DANIEL BARROS DE MOURA DE ABREU, com fulcro no art. 5o, caput, do Decreto Presidencial de n. 11.302/2022 e DECLARO EXTINTA sua punibilidade em relação a pena corpórea da guia de n. 0002888-79.2016.8.11.0007, de acordo com o art. 107, II, do CP c/c art. 66, inciso II, da Lei de Execuções Penais. [...]” (Id. 270978889- p. 176)

Como cediço, o indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém.

Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade (artigo 107, inciso II, do Código Penal).

A respeito do tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

“[...] É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República. [...] (AgRg no HC n. 567.369/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.)

“[...] A análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência. [...] (STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIOSCHIETTICRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019)

Registra-se, que o artigo 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022 assim disciplina:

“Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superiora cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

E o artigo 11 do mesmo Decreto, se refere às penas em concreto aplicadas nas infrações que não se enquadram no requisito do ‘caput’ do artigo 5o, e que exigem cumprimento de requisito objetivo, ou de todas as infrações simples que estejam em concurso com os crimes indicados no artigo 7o, senão vejamos:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111daLei no 7.210, de 11 de julho de 1984.
Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o.”

Sendo assim, em caso de crimes impeditivos e não impeditivos, apenas será possível o indulto quanto ao crime não impeditivo após, neste caso, cumprir a integralidade dos crimes impeditivos.

Transcrevo o teor do artigo 7o do Decreto em comento:

“Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III – previstos na:

a) Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei no 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei no 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-Be art. 218-C do Decreto-Lei no 2.848, de 1940- Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317e art. 333 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940- Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei no 1.001, de 1969- Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990- Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1o O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2o As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4o.

§ 3o A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6o.”

Conforme apurado, o apenado foi condenado pelo crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003) e cumpria pena em regime aberto. Embora tenha sido denunciado também por tráfico de drogas, foi absolvido deste crime por decisão transitada em julgado em 04/11/2020.

Desse modo, não há crime impeditivo remanescente, uma vez que a condenação pelo delito de tráfico de drogas foi desconstituída.

Assim, o indulto natalino poderá ser concedido quando, realizada a unificação de penas, não remanescer o cumprimento de reprimenda referente aos crimes impeditivos listados no art. 7o do Decreto. Precedentes do STF e STJ.

Portanto, deve ser mantida a decisão que concedeu o indulto natalino ao apenado Daniel Barros de Moura de Abreu e declarou extinta sua punibilidade em relação à pena do crime de posse irregular de arma de fogo [SEEU no 0002888-79.2016.8.11.0007].

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025